Tribunal: TJES
Processo: 5020844-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020844-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIEFISON DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NOVIDADE LEGISLATIVA MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado sem exigir exame criminológico, apesar da alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigatoriedade do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, aplica-se retroativamente aos apenados cujas condenações são anteriores à alteração legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação superveniente que torna obrigatório o exame criminológico para progressão de regime configura novatio legis in pejus, por criar requisito mais gravoso ao apenado.

4. Norma penal mais gravosa não retroage, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º do Código Penal, inviabilizando sua aplicação a condenações anteriores.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a Lei nº 14.843/2024 não pode alcançar situações pretéritas, permanecendo válida, para casos anteriores, apenas a possibilidade excepcional de exame criminológico devidamente motivado, conforme Súmula 439/STJ (AgRg no HC 954.277/SP; RHC 200.670/GO).

6. Ausente motivação concreta que justifique o exame, mantém-se a decisão que concedeu a progressão de regime sem sua realização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 constitui novatio legis in pejus e não se aplica retroativamente a apenados condenados sob a vigência da legislação anterior.

2. Para condenações anteriores à Lei nº 14.843/2024, o exame criminológico somente pode ser exigido mediante motivação idônea e concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º (com redação da Lei nº 14.843/2024).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 954.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/12/2024; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/8/2024 (Info 824); Súmula 439/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos do processo de execução n.º 0003362-95.2007.8.08.0024 do apenado

ELIEFISON DE JESUS SANTOS
, concedeu-lhe a progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico
.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da decisão agravada, para que o apenado seja submetido a exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, tendo em vista a alteração promovida pela Lei nº 14.483/2024 no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que o tornou obrigatório.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo Juízo negativo de retratação.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos do processo de execução n.º 0003362-95.2007.8.08.0024 do apenado

ELIEFISON DE JESUS SANTOS
, concedeu-lhe a progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico
.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da decisão agravada, para que o apenado seja submetido a exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, tendo em vista a alteração promovida pela Lei nº 14.483/2024 no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que o tornou obrigatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

Com efeito, embora existam discussões acerca da constitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, especialmente no que tange à obrigatoriedade de submissão dos apenados a exame criminológico como requisito para a progressão de regime, verifica-se que a jurisprudência se inclina no sentido de que as modificações promovidas pelo referido diploma normativo configuram
novatio legis in pejus
, e, portanto, são irretroativas, não se aplicando aos apenados que cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 954.277-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 4/12/2024 (Info 24 - Edição Extraordinária).

A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei nº 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. Por essa razão, a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. Para situações anteriores à edição da nova lei permanece a possibilidade de exigência da realização do exame criminológico, desde que devidamente motivada, nos termos da Súmula 439/STJ. Se a condenação do reeducando foi anterior à Lei nº 14.843/2024, não é aplicável a disposição legal de forma retroativa. STJ. 6ª Turma. RHC 200.670-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/8/2024 (Info 824).

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário, após uma análise mais aprofundada sobre o tema, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação legislativa possui caráter eminentemente material, e não procedimental, por envolver o
ius puniendi
estatal.

Destarte, independentemente da discussão acerca de eventual inconstitucionalidade da lei 14.483/2024, que ainda será objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 7672, resta acertada a decisão do Juízo
a quo
, que concedeu a progressão de regime ao apenado sem a realização do exame criminológico, tendo em vista a inexistência de razões que o justificassem.

Cumpre frisar, ainda, que o apenado está em liberdade desde dezembro de 2024, usufruindo, ainda, de saída temporária em março do mesmo ano, não havendo fatos supervenientes que militem em seu desfavor, de forma que não vislumbro necessidade da realização do exame criminológico para que seja concedida a progressão de regime ao recorrente.

Nesse ponto, destaco, ainda, que
este Colegiado já decidiu que “
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO ; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.